Tribunal: TJDFT
Processo: 0754017-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. SELIC. EC 113/2019. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ACUMULADO ANTERIOR.
1. Conforme Resolução CNJ no 303/2019, que “Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário”, a taxa SELIC acumulada incide uma única vez sobre o valor consolidado do débito até o início da vigência da EC 113/2021.
2. Agravo de Instrumento não provido.